Tribunal: TJDFT
Processo: 0727222-66.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Órgão 3a Turma Cível Espécie Agravo de Instrumento Processo N. 0727222-66.2019.8.07.0000 AI Agravante INCORPORACAO GARDEN LTDA Agravada MARIA FATIMA DE MORAIS PRATA Relatora Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Incorporação Garden Ltda. em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia que, nos autos do Processo n° 0017190-44.2013.8.07.0003, após a extinção do Cumprimento de Sentença, deixou de apreciar pedido do Executado, nos seguintes termos (Id. 13172732): “Nada a prover acerca do pedido de ID 46758943 e ID 497898728, tendo em vista que a análise dos pontos alegados pelas partes deverão ser formulados no juízo universal, motivo pelo qual deixo de analisá-los. Retornem os autos ao arquivo.” Em exame dos pressupostos objetivos de admissibilidade, constato que o presente recurso não pode ser conhecido. Ocorre que, de acordo com o disposto no art. 1.015 do Código de Processo Civil, o agravo de instrumento é cabível contra decisões interlocutórias, nos casos previamente definidos. Por sua vez, o art. 1.001 do mesmo diploma legal estabelece não caber recurso contra despachos. Sobre a matéria, o colendo Superior Tribunal de Justiça assim decidiu: "Nos termos do art. 162, §§ 2o e 3o, do CPC, "decisão interlocutória é o ato pelo qual o juiz, no curso do processo, resolve questão incidente", e "são despachos todos os demais atos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte, a cujo respeito a lei não estabelece outra forma". A diferenciação entre decisão interlocutória e despacho está na existência, ou não, de conteúdo decisório e de gravame. Enquanto os despachos são pronunciamentos meramente ordinatórios, que visam impulsionar o andamento do processo, sem solucionar controvérsia, a decisão interlocutória, por sua vez, ao contrário dos despachos, possui caráter decisório e causa prejuízo às partes.” (REsp 195.848/MG, 4a Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 18.2.2002, p. 448) Na hipótese vertente, o ato judicial que afirmou que os pedidos formulados pela Executada, ora Agravante, devem ser apreciados pelo juízo universal tem natureza de despacho de mero expediente, não desafiando qualquer modalidade de recurso. De fato, o ato atacado não tem cunho decisório, pois apenas não aprecia pedido do ora agravante. Além do mais, o Cumprimento de Sentença já foi extinto por meio de sentença (Id. 41747060 dos autos de origem). Ante o exposto, com base no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, por ser manifestamente inadmissível. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de janeiro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora